Tribunal: TJDFT
Processo: 0706497-30.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Processo : 0706497-30.2022.8.07.0007 DESPACHO Após inclusão do feito em pauta de julgamento, por meio de petição ao juízo originário (id. 40747966), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS (“FUNDO”) pleiteia a substituição processual (rectius: sucessão) da AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, baseada no termo de declaração de Cessão de Crédito (id. 40747967), assim como a restituição de prazos e intimações em seu nome. À Secretaria para anotar o nome do terceiro, ora requerente, para oportunas intimações. Mantenha-se o feito na pauta de julgamento. Intimem-se. Brasília – DF, 28 de outubro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator